Tribunal: TJDFT
Processo: 0820853-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da quantia paga a título de ITBI.
1.1. Recurso. A recorrente sustenta que o recorrido impôs base de cálculo diversa, de forma unilateral. Requer a reforma da sentença, para reconhecimento da ilegalidade da base de cálculo do ITBI fixada e a condenação do Distrito Federal à restituição do valor de R$10.510,08, pago indevidamente a título de ITBI.
1.2. Contrarrazões. O recorrido alega que a quantia registrada em escritura pública de compra e venda coincide com a base de cálculo utilizada pela SEFAZ/DF; que os extratos bancários não comprovam que esses pagamentos correspondem ao preço do imóvel; e defende a inaplicabilidade do Tema 1.113 do STJ ao presente caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo para fixação do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI tem por fato gerador a transferência da propriedade do imóvel e como base de cálculo o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos (CTN, art. 38; Lei Distrital no 3.830/2006, art. 5o).
3.1. De acordo com a legislação do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela Administração Tributária por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo (Lei Distrital no 3.830/2006, art. 6o), prevalecendo o valor declarado na escritura pública de transmissão do imóvel quando este for superior ao apurado pelo Fisco (art. 6o, §2o).
3.2. Não restou comprovada irregularidade na valoração do imóvel feita pela Administração Tributária, sendo certo que valor venal não se confunde com o valor atribuído por particulares em negócio jurídico específico. Precedente: Acórdão 1386859.
3.3. Na hipótese, legítima a base de cálculo do ITBI fixada de acordo com o valor declarado na escritura pública, documento dotado de fé pública no qual foi consignado o valor da transação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso inominado conhecido e não provido. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 38 e 148; Lei Distrital no 3.830/2006, art. 5o, 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.11.2021 (Tema 1.113); TJDFT, Acórdão 1386859, 0702167-88.2021.8.07.0018, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 24/11/2021.